Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.

3. Pelo princípio da causalidade, constatada resistência à pretensão autoral, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.

4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do julgado.